Tribunal: STJ
Processo: 5011144-78.2022.4.04.7108
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2211000 - RS
(2025/0155275-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MALHAS E CONFECÇÕES ELLIS LTDA
ADVOGADO
: MATHEUS MATTES PEDROSO - RS102882
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
Documento eletrônico VDA55177684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 447abb93-1973-44bb-a618-00f577969f38

quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
22/5/2017;
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 447abb93-1973-44bb-a618-00f577969f38

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2211000 - RS
(2025/0155275-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MALHAS E CONFECÇÕES ELLIS LTDA
ADVOGADO
: MATHEUS MATTES PEDROSO - RS102882
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
Documento eletrônico VDA54155370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:28
Código de Controle do Documento: 6c4d5c40-dfff-486e-9a38-cc68c914832d

prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
22/5/2017;
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS E DE
JUROS MORATÓRIOS. EXCLUSÃO DE DESCONTOS NA BASE DE CÁLCULO DO
IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 211/STJ
E DAS SÚMULAS N. 282, 283, 284 E
DESPROVIMENTO DO AGRAVO
356/STF.
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, objetivando ser reconhecido o
direito de não recolher IRPJ e CSLL sobre os descontos obtidos na remissão e/ou
renegociação de dívidas bancárias, inclusive, quanto a juros moratórios. Na sentença, foi
denegada a segurança. No Tribunal
, foi mantida a sentença. Na sequência, com
a quo
fundamento no
III, , da Constituição Federal, foi interposto recurso especial.
art. 105,
a
II - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial,
encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional
federal.
Documento eletrônico VDA54155370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:28
Código de Controle do Documento: 6c4d5c40-dfff-486e-9a38-cc68c914832d

III - Impõe-se, dessa forma, não apenas a correta indicação dos dispositivos legais
federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação clara da
a quo
violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja viabilizado
o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência
constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
IV - Verificado, assim, que o recorrente não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada pelo
Tribunal de origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais indicados como
violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da

Súmula n. 284/STF.
V - Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 983.543/RJ,
Benjamin, DJe
AgInt no
relator Ministro Francisco
5/5/2017;
REsp n. 1.597.355/CE,
Falcão, DJe 10/3/2017.
VI - Ao analisar o conteúdo probatório colacionado aos autos, o Tribunal de
origem consignou expressamente que a insurgência defendida pelo recorrente é contrária às
evidências fáticas sobre as quais se fundamentou o julgador
para solucionar a
a quo
controvérsia apresentada na presente demanda judicial.
VII - Destarte, verifica-se que a irresignação do recorrente vai de encontro às
convicções do julgador
, que tiveram como lastro o conjunto fático-probatório
a quo
constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição, seria necessário o reexame
desses mesmos elementos, o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese a

Súmula n. 7/STJ.
VIII - Em confronto com as razões do recurso especial, o reexame do acórdão
recorrido revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, e que fundamentaram a
construção da sólida
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de
ratio decidendi
forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram
a quo
suficientemente rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos óbices das
Súmulas n. 283 e

284/STF.
IX - Por fim, percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não
foi suficientemente debatida no Tribunal de origem, sendo que a mera citação ou menção
superficial de dispositivos de lei federal não é condição capaz de preencher o fundamental
requisito de prequestionamento da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a
aplicação da
e das Súmulas n. 282 e
Súmula n. 211/STJ
356/STF.
X - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
a) o apelo extremo apresentou fundamentação analítica, clara e específica,
com indicação expressa dos dispositivos de lei federal supostamente violados, bem como
com a realização de cotejo interpretativo com a jurisprudência consolidada,
circunstâncias que afastariam a incidência do referido óbice sumular;
Documento eletrônico VDA54155370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:28
Código de Controle do Documento: 6c4d5c40-dfff-486e-9a38-cc68c914832d

b) argumenta que o recurso especial delimitou de forma precisa a
controvérsia jurídica, apontando violação direta ao
da
que
art. 53
Lei no 9.430/1996,
disciplina a incorporação de valores recuperados à base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
bem como, de forma complementar, aos arts. 1o das Leis no
e
10.637/2002
10.833/2003,
que tratam do conceito de receita bruta para fins de incidência do PIS e da COFINS;
c) a decisão incorreu em contradição ao desconsiderar que a recuperação de
despesas constitui espécie do gênero receita apenas quando configurado ingresso
financeiro novo e positivo, o que não ocorreria no caso concreto.
d) a decisão embargada incorreu em contradição ao aplicar a Súmula 7 do
STJ, ao fundamento de que a análise da matéria demandaria reexame de fatos e provas.
Alega que a controvérsia submetida ao Superior Tribunal de Justiça é exclusivamente de
direito, pois versa sobre a subsunção jurídica de fatos incontroversos ao conceito legal de
receita bruta e à interpretação do
da
não havendo controvérsia
art. 53
Lei no 9.430/1996,
quanto à existência ou ao valor dos descontos obtidos;
e) aponta contradição na aplicação da Súmula 211 do STJ, sob o fundamento
de ausência de prequestionamento. Sustenta que a matéria foi expressamente suscitada
nos embargos de declaração opostos na origem, com menção clara ao
da
art. 53
e aos arts. 1o das Leis no
e
o que
Lei no 9.430/1996
10.637/2002
10.833/2003,
demonstraria o efetivo prequestionamento da tese jurídica.
É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.337.262/RJ,
Documento eletrônico VDA54155370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:28
Código de Controle do Documento: 6c4d5c40-dfff-486e-9a38-cc68c914832d

Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
No caso concreto, não se verifica omissão apta a ensejar o acolhimento dos
embargos de declaração, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça não chegou a
apreciar o mérito da controvérsia veiculada no recurso especial. Conforme se extrai do
acórdão impugnado, o não conhecimento do recurso decorreu exclusivamente de óbices
de natureza processual, notadamente a incidência das Súmulas n. 7 e 211 do STJ, bem
como das Súmulas n. 283 e 284 do STF, em razão da deficiência de fundamentação e da
ausência de prequestionamento da matéria.
Nessas circunstâncias, a decisão limitou-se ao exame da admissibilidade
recursal, sem incursão na análise da tese de fundo relativa à inclusão de descontos
decorrentes de renegociação de dívidas na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Assim,
inexistindo apreciação meritória, fica afastada, por consequência lógica, a possibilidade
de omissão quanto à matéria de fundo, sendo incabível a utilização dos embargos de
declaração como meio de provocar pronunciamento sobre questão que não pôde ser
examinada pelo Tribunal em razão de óbices processuais.
Acrescente-se, ainda, que as mesmas razões invocadas nos embargos de
declaração, no que se refere aos óbices de admissibilidade, já haviam sido anteriormente
deduzidas no agravo interno, oportunidade em que foram expressamente apreciadas e
rejeitadas por esta Corte. Assim, ao reiterar argumentos já submetidos ao crivo do
colegiado e não conhecidos em agravo interno, os embargos limitam-se à repetição de
fundamentos anteriormente afastados, não se prestando, portanto, a rediscutir matéria já
decidida nem a suprir omissão inexistente.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
Documento eletrônico VDA54155370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:28
Código de Controle do Documento: 6c4d5c40-dfff-486e-9a38-cc68c914832d

omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão recorrida.
A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, encontra-
se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal.
Impõe-se, dessa forma, não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais
supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação clara da violação
a quo
da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja viabilizado o
necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência
constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
Verificado, assim, que o recorrente não logrou êxito em fundamentar adequadamente
a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada pelo Tribunal de
origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais indicados como violados,
apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284/STF.
(...)
Ao analisar o conteúdo probatório colacionado aos autos, o Tribunal de origem
consignou expressamente que a insurgência defendida pelo recorrente é contrária às
evidências fáticas sobre as quais se fundamentou o julgador
para solucionar a
a quo
controvérsia apresentada na presente demanda judicial.
Destarte, verifica-se que a irresignação do recorrente vai de encontro às convicções
do julgador
, que tiveram como lastro o conjunto fático-probatório constante dos
a quo
autos. Nesse diapasão, para rever tal posição, seria necessário o reexame desses mesmos
elementos, o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
Em confronto com as razões do recurso especial, o reexame do acórdão recorrido
revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, e que fundamentaram a
construção da sólida
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de
ratio decidendi
forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram
a quo
suficientemente rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos óbices das
Súmulas n. 283 e
:
284/STF. In verbis

Documento eletrônico VDA54155370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:28
Código de Controle do Documento: 6c4d5c40-dfff-486e-9a38-cc68c914832d

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela
art. 1.022
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n.
relator Ministro JOão Otávio de Noronha, Corte Especial,
8.826/RJ,
julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a
toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
51.806/ES,
16/5/2017,
Documento eletrônico VDA54155370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:28
Código de Controle do Documento: 6c4d5c40-dfff-486e-9a38-cc68c914832d

DJe
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio
22/5/2017;
REsp n. 1.532.943/MT,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:28
Código de Controle do Documento: 6c4d5c40-dfff-486e-9a38-cc68c914832d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.211.000 / RS
Número Registro: 2025/0155275-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50111447820224047108
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MALHAS E CONFECÇÕES ELLIS LTDA
ADVOGADO
: MATHEUS MATTES PEDROSO - RS102882
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MALHAS E CONFECÇÕES ELLIS LTDA
ADVOGADO
: MATHEUS MATTES PEDROSO - RS102882
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55147612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:11
Código de Controle do Documento: b997f839-630d-4e7a-b4eb-0e80d7fccd52

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:11
Código de Controle do Documento: b997f839-630d-4e7a-b4eb-0e80d7fccd52